Tribunal: TJBA
Processo: 8031050-24.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031050-24.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: TANIA DANTAS MOREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUANTO À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1.169 DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CÔMPUTO DA RUBRICA “VP LEI 12578/2012 INC” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. 13º SALARÁRIO DO ANO DE 2019 COMPUTADO NOS CÁLCULOS DA AUTORA DE FORMA PROPORCIONAL. INEXISTE RAZÃO PARA A INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA NESTE ASPECTO. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADPF 250/DF E TEMA 831 DO STF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV OU PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031050-24.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante TANIA DANTAS MOREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA